Tribunal: TJBA
Processo: 0301817-63.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301817-63.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM NETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GILSON YUKIO ZYAHANA

APELADO: RAILDA ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ TADEU DE SOUZA NUNES, ADRIANA SILVERIO BORBA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REGISTRO DE OCORRÊNCIA E ACIONAMENTO DA LEI MARIA DA PENHA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundado na alegação de que a ré teria promovido denúncia caluniosa ao registrar ocorrência policial por crimes de ameaça e tentativa de homicídio, posteriormente arquivada por ausência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o registro de ocorrência policial e o acionamento dos mecanismos de proteção previstos na Lei Maria da Penha, posteriormente arquivados por falta de provas, configuram ato ilícito indenizável, especialmente diante da alegação de má-fé e dolo por parte da denunciante.

III. Razões de decidir

3. O arquivamento do inquérito policial por ausência de suporte probatório não equivale à comprovação de falsidade da denúncia, sendo insuficiente, por si só, para caracterizar denunciação caluniosa ou ato ilícito.

4. A confissão do próprio autor acerca de comportamento agressivo, aliada ao contexto fático de conflito entre as partes, afasta a tese de que a denúncia foi fruto de dolo ou má-fé.

5. O registro de ocorrência e o pedido de medidas protetivas configuram exercício regular de direito, amparado pelo art. 188, I, do Código Civil, não gerando dever de indenizar na ausência de prova inequívoca de abuso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
: “1. O registro de ocorrência policial e o acionamento da Lei Maria da Penha, ainda que o inquérito venha a ser arquivado, não configuram, por si só, dano moral indenizável. 2. A responsabilização civil por denunciação caluniosa exige prova inequívoca de dolo ou má-fé do denunciante.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 188, I, e 927; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgREsp nº 2683814/MG, Rel. Min. Presidente do STJ, j. 29.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0502969-20.2018.8.05.0022, Rel. Desa. Maria do Socorro Habib, 5ª Câmara Cível, j. 24.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0301817-63.2018.8.05.0201
, em que figuram como Apelante
JOAQUIM NETO DOS SANTOS
e como Apelada
RAILDA ANDRADE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora